Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial e fixou débito em R$ 1.388.113,09, determinando a continuidade da execução. A agravante alegou: (i) aplicação do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 para limitar atualização após deferimento da recuperação judicial; (ii) impossibilidade de indexação pelo salário-mínimo; (iii) necessidade de abatimento do seguro DPVAT; (iv) inexigibilidade de valores relativos a cirurgia e prótese; e (v) correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela suposta preclusão na análise das impugnações aos cálculos; (ii) determinar se é devida a dedução do seguro DPVAT da indenização, independentemente de comprovação de recebimento; (iii) definir se é válida a fixação da pensão mensal com base no salário-mínimo, com posterior correção por índices oficiais; (iv) corrigir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A preclusão se opera quando a parte inova em impugnação apresentada após o prazo legal, sem que haja fato superveniente, nos termos do art. 525, § 11, do CPC. A remessa dos autos à Contadoria não reabre prazo para novas alegações jurídicas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
4. O crédito do exequente é extraconcursal, pois seu fato gerador (acidente de trânsito) ocorreu após o pedido de recuperação judicial, sendo inaplicável o art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, que limita a atualização de créditos concursais.
5. A fixação da pensão mensal com base no salário-mínimo é admitida, desde que convertida em valores líquidos na data de vencimento e atualizada por índice oficial, vedando-se a indexação automática ao salário-mínimo, conforme jurisprudência do STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, com base na Súmula 246, estabelece que o valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicial, independentemente de prova de recebimento.
7. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o percentual fixado judicialmente. Havendo divergência entre os cálculos do credor (18,15%) e da Contadoria (18,98%), deve prevalecer o valor fixado em decisão, sendo cabível a correção para 18,15%.
8. Não cabe aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois não se trata de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e violação ao contraditório e, no mérito, deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada para: a) determinar que na apuração do débito, seja deduzido o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório DPVAT; b) corrigir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais utilizada pela Contadoria para 18,15%.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o; 524; 525, § 11; Lei no 11.101/2005, arts. 9o, II, e 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.191.598/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 03/05/2017; TJDFT, AI no 0716146-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03/07/2025, DJe 01/08/2025.